Tribunal: TJDFT
Processo: 0736735-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vícios de omissão e de contradição no acórdão de ID 61233633, que, uma vez tendo reconhecido de ofício a ilegitimidade passiva do réu/embargado, reformou a sentença para extinguir o feito, sem resolução de mérito. Em suas razões recursais, alega que este órgão colegiado teria sido induzido a erro, o que teria acarretado contradição na decisão embargada, qual seja, a alegação de que o suposto beneficiário não teria percebido nenhum valor, confissão de o embargante ter sido vítima de um golpe, a impossibilidade de qualificação da empresa de leilões no polo passivo da demanda, e o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva de ofício. Argumenta que as razões de decidir desta Turma Recursal seriam excessivamente genéricas e contrariariam o que foi requerido pelo embargante. Aduz que não teria sido induzido por supostos estelionatários a realizar as transferências bancárias. Afirma que, em verdade, houve uma falha e instabilidade do aplicativo da instituição financeira embargada, que levou o embargante a se dirigir até a agência bancária para refazer a transferência. Assim, alega contradição quanto ao objeto dos autos, pois a questão não teria sido arguida pelas partes.
3. Contrarrazões ao ID 62222022.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Na hipótese, não há omissão a sanar, visto que os pontos alegados pela embargante foram devidamente enfrentados no acórdão. Cabe ainda ressaltar que o Enunciado no 159 do Fonaje prevê "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
6. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. A fundamentação para a reforma da sentença, assim como as conclusões a que chegou esta Turma Recursal, guardam perfeita congruência entre si.
7. Com isso, verifica-se que o embargante pretende sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.